Tribunal: TJSP
Processo: 1028513-33.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional – Parcial procedência – Justiça gratuita formulada na apelação – Deferimento - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas produzidas – Julgamento antecipado – Regularidade – Preliminar rejeitada - CCB firmada em 10/11/2011 - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional – Parcial procedência – Justiça gratuita formulada na apelação – Deferimento - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas produzidas – Julgamento antecipado – Regularidade – Preliminar rejeitada - CCB firmada em 10/11/2011 - Relação de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum - Contrato CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização, e método composto - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) - CCB admite capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) - Contrato firmado após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de juros quando expressamente pactuada (STJ, Súmula 539) - Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades, incidente a Súmula STF 596 e STJ 386 - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro - Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN 3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS) - Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP – Contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) – Regularidade por não violado o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Ausência de demonstração de prestação de serviço de avaliação do bem - Cobrança indevida – Repetição ou compensação com saldo devedor na forma simples e às mesmas taxas de juros remuneratórios, pois o valor foi financiado e diluído nas parcelas do financiamento, evitando-se, desta forma, enriquecimento sem causa do banco requerido – Seguro de Proteção Financeira – Regularidade de contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no 1.639.320/SP) – Comissão de permanência adequada à Súmula STJ 472 – Decaimento mantido nos termos do CPC, art. 86, parágrafo único - Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000276287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028513-33.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNO
FRANCO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, de conformidade
com o voto do 2o Juiz, designado para o acórdão. Vencida a Relatora sorteada, que
declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ WAGNER DE
OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida,
PEDRO KODAMA (Presidente), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1028513-33.2015.8.26.0002
Apelante: Edno Franco
Apelada: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Fabrício Stendard
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13887
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação revisional
Parcial
procedência
Justiça gratuita formulada na apelação

Deferimento - Cerceamento de defesa - Suficiência das provas
produzidas
Julgamento antecipado
Regularidade

Preliminar rejeitada - CCB firmada em 10/11/2011 - Relação
de consumo caracterizada - Aplicação do CDC (Súmula 297 do
C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da
legislação bancária e da comum - Contrato CCB com parcelas
de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual
superior ao duodécuplo da taxa mensal, capitalização, e método
composto - Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) - CCB
admite capitalização de juros quando expressamente pactuada
(Lei número 10.931/2004, art. 28, § 1o, I) - Contrato firmado
após 31/03/2000, à égide da MP 1.963-17/2000, reeditada
como MP 2.170-36/2001, e ratificada na EC 32/2001, cujo
artigo 5o também prevê capitalização de juros quando
expressamente
pactuada
(STJ,
Súmula
539)
-
Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no
RE 566.397-RS, j. 04/02/2015 - Taxas de juros que prevalecem
por não demonstradas abusividades, incidente a Súmula STF
596 e STJ 386 - Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro
- Contrato firmado dentro da vigência da Resolução CMN
3.919/2010 - Precedente STJ (Recurso Especial 1.251.331-RS)
- Súmula 566 do C. STJ - Tarifa de avaliação do bem (TAB ou
TAG) e de registro de contrato - Validade da contratação,
ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada
caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas no julgamento
do REsp repetitivo no 1.578.553/SP Contratação e cobrança
da tarifa de registro de contrato (Resolução CONTRAN
320/2009, e CC, art. 1361, § 1o) Regularidade por não violado
o CDC, art. 51, IV, e § 1o, III - Ausência de demonstração de
prestação de serviço de avaliação do bem - Cobrança indevida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repetição ou compensação com saldo devedor na forma
simples e às mesmas taxas de juros remuneratórios, pois o
valor foi financiado e diluído nas parcelas do financiamento,
evitando-se, desta forma, enriquecimento sem causa do banco
requerido Seguro de Proteção Financeira Regularidade de
contratação e cobrança (Tese 2.2, firmada no REsp repetitivo no
1.639.320/SP) Comissão de permanência adequada à Súmula
STJ 472 Decaimento mantido nos termos do CPC, art. 86,
parágrafo único - Sentença modificada em parte - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 23/11/2015 (fls. 108/113), de relatório adotado, que julgou parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário, cumulada com pedido de repetição de
indébito para “declarar a nulidade parcial da cláusula relativa aos encargos
moratórios, reconhecendo inexigível o excedente à comissão de permanência, e para
condenar a ré à restituição do que eventualmente pago pelo autor, no período de mora,
além daquilo, revogando, por conseguinte, a tutela antecipada. A importância
restituível, a ser apurada em liquidação de sentença, deverá ser monetariamente
atualizada desde a data de cada um dos desembolsos de que originada e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, §1o do Código
Tributário Nacional), estes contados da citação (art. 405 do Código Civil). Vencida a
ré em mínima parte, o autor arcará com as custas e com as despesas processuais,
ressarcindo as suportadas por aquela uma, à qual também pagará honorários
advocatícios que, nos moldes do art. 20, §4o do Código de Processo Civil, arbitro em
R$ 1.000,00”.
Apela o autor arguindo que seu direito de defesa foi violado em
razão da não realização de perícia contábil para averiguar a diferença na taxa de juros
contratada e a realmente aplicada; no mérito, alegando que a requerida está aplicando
taxa de juros de 2,22% a.m., quando o correto deveria ser de 1,97% a.m., nos termos do
contrato; aduz que a capitalização mensal de juros praticada pela ré, além de não estar
prevista no contrato, é contrária a Súmula 121 do STF; assevera que as tarifas de
cadastro, de registro de contrato, de avaliação do bem, e de seguro não são devidas por
serem abusivas; e, que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado,
devendo ser reduzido. Pede concessão da justiça gratuita e provimento do recurso para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial modificação da sentença.
Contrarrazões não apresentadas.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 07/12/2015, é tempestiva e preparada (fls. 136/137).
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade.
Na hipótese dos autos está demonstrada pelos documentos
apresentados a hipossuficiência financeira, razão pela qual segue deferida a justiça
gratuita pedida pelo apelante.
Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. A questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
debatida nos autos é meramente de direito, de objeto simples sendo desnecessária a
dilação probatória para produção de prova pericial, suficiente que é a prova documental,
do que resulta correta a aplicação do art. 330, I do CPC/73 (NCPC, art. 355, I), que
possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova
destinada à formação da convicção, sendo prescindível a produção de prova pericial.
É o entendimento desta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“Apelação. Contratos bancários. Cédula de crédito imobiliário. Ação
revisional. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da
lide. Inocorrência. Ilegitimidade de parte não configurada.
Impugnação ao valor da causa. Matéria não arguida ao tempo da
apresentação da contestação, sob a égide do Código de Processo
Civil de 1973. Preclusão. Preliminares rejeitadas. Discussão
impertinente sobre a utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido” (Apelação no 0001418-23.2014.8.26.0538 - Rel. Pedro
Kodama - Julgada em 4 de junho de 2019).
“APELAÇÃO - REVISIONAL DE CONTRATO - BANCÁRIO
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Capitalização de juros - Ausência de discussão a respeito da
ocorrência da cobrança em si, mas apenas a respeito de sua
legalidade - Matéria exclusivamente de direito Cerceamento de
defesa inocorrente. RECURSO DESPROVIDO” (Apelação no
1029215-55.2016.8.26.0224 - Rel. Sergio Gomes - Julgada em 24 de
abril de 2019).
No mérito, objetiva-se revisão de cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária no 113061602, firmada
em 10/11/2011 (fls. 34/36). A taxa mensal d e j u r o s m e n s a l é d e
1 , 9 7 % e a t a x a e f e t i v a a n u a l d e 2 6 , 3 8 % , c o m C E T a n u a l d e
3 3 , 7 7 % . Foi pactuada capitalização dos juros remuneratórios,
calculados e integrados ao valor da parcela mensal, conforme
cláusula 13 (fls. 35).
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva no
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, nesse sentido, há posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça, conforme ementa abaixo descrita, relativa a recurso julgado no regime dos
recursos repetitivos (CPC/73, art. 543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e
permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao
valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e
sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de “taxa de juros
simples” e “taxa de juros compostos”, métodos usados na formação
da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que
não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do
art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos
da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido” (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe
24/09/2012) (g).
A propósito do julgado, retro colacionado o C. STJ sumulou:
“Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp
973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método de
cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização geradora de
anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha relatoria,
DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão de taxa
mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl. 117). Dessa
forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de juros
remuneratórios, tal como convencionada”. (STJ - AgRg no REsp
1.196.403/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - Julgado em 26 de
fevereiro de 2013). (g)
Ademais, para o pagamento do financiamento foram previstas
parcelas de valor fixo, não se cogitando igualmente da ocorrência de ilegal, indevida, ou
onerosa capitalização de juros.
Nesse sentido, transcreve-se parte integrante do recurso acima
mencionado:
“1.5 Existência do anatocismo e a prática dos juros compostos.
Entendido o anatocismo tal como foi caracterizado, ele somente
existiria se após o vencimento de uma operação o credor cobrasse
juros sobre os juros vencidos e não pagos. Vamos esclarecer melhor
essa questão como exemplo de um empréstimo de R$ 1.000,00 para
ser quitado por R$ 1.225,00 no final de 9 meses. O anatocismo
somente ocorreria se após o vencimento, e num prazo inferior a 12
meses, o credor cobrasse juros também sobre os juros de R$
1.225,00. É importante também observar a seguinte questão: o que
muda para o devedor ou credor saber, que no exemplo mencionado, a
operação custa 2,5% ao mês se calculada a juros simples ou 2,28%
se calculada a juros compostos? Para efeitos legais, os dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevantes são o valor do empréstimo, o valor de resgate e o
vencimento; entendo que o critério utilizado para obtenção do valor
dos juros é absolutamente secundário!' (extraído do trabalho
'Conflitos Judiciais Envolvendo Conceitos Básicos de Matemática
Financeira')”.
O contrato foi ainda firmado após 31/03/2000, à égide da MP
1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, ratificada na EC 32/2001, de modo
que ainda que reconhecida a inexistência de condenada capitalização de juros
remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimenta de uma vez por todas as
questões atinentes à capitalização:
“Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
E por se tratar o contrato de “CCB”, o artigo 28, § 1o, I, da Lei
no 10.931/04 admite expressamente a estipulação dos juros de forma capitalizada, desde
que expressamente pactuada pelas partes.
In casu, relembre-se, a capitalização dos juros ou forma
composta está prevista, conforme cláusula 13 (fls. 35).
Também não há inconstitucionalidade, ilegalidade ou suspensão
da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
No Recurso Extraordinário no 592.377-RS o STF pacificou a
questão, reconhecendo a eficácia da referida medida, ainda que pendente de julgamento
a ADI 2316.
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à
época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário
provido” (STF - RE 592377-RS - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator
p/acórdão Min. Teori Zavascki - Julgado em 4 de fevereiro de 2015).
Não há demonstração de abusividade da taxa de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento, prevalecendo o entendimento assentado na
Súmula STJ 596 e STJ 386.
A cobrança da tarifa de cadastro segue o entendimento
sedimentado no Recurso Especial no 1.251.331/RS (2011/0096435-4), de relatoria da
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28 de agosto de 2013, na forma do artigo 543-
C do Código de Processo Civil/1973 (recursos repetitivos), que abaixo se transcreve:
“(...) 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.04.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC),
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira;” (g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a orientação adotada nesta C. 37a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
-
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final demonstrada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete
297).
2
JUROS
REMUNERATÓRIOS
-
ABUSIVIDADE
-
INOCORRÊNCIA - Excesso contrário ao direito deve ser demonstrado
em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a
realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade
não
verificada
no
presente
feito.
3.
JUROS
-
CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por
instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de capitalização de juros
em período inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e.
Tribunal de Justiça 4. TARIFA DE CADASTRO - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil:
“Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira”. 5. SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal -
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP,
Tema 972) - Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a
contratação do empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre,
voluntária e desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico. 6.
TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DE CONTRATO - Cobrança
permitida - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp
1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não constatada no
caso concreto. 7. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - Cobrança a título de
“cap. par. premiável” - Possibilidade - Ausência de demonstração de
vício de consentimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Apelação
Cível
1056510-72.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Sergio
Gomes; Data do Julgamento: 01/03/2019) (g)
“Apelação. Cédula de Crédito Bancário. Ação anulatória de cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito.
Procedência parcial. Cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de
bem. Admissibilidade, nos termos do decidido nos Recursos especiais no
1251331/RS e 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos.
Diversidade de juros apurada pela autora se deve ao fato de ter excluído
do cálculo o valor referente às tarifas e relacionadas à capitalização e
ao método de amortização pelo sistema Price. Capitalização mensal de
juros. Admissibilidade. Previsão no contrato celebrado entre as partes.
Aplicação da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/04.
Utilização da tabela Price não implica ilegalidade, uma vez que o
contrato bancário permite a capitalização dos juros. Inteligência do
Recurso Especial no 1124552/RS, julgado nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil/1973. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC
de 2015. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (Apelação Cível
4006060-16.2013.8.26.0114; Relator (a): Pedro Kodama; Data do
Julgamento: 26/02/2019)
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - Alegação de
juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente
pelas partes que se mostram inferiores à taxa média de mercado.
Sentença mantida. TARIFA DE CADASTRO - Alegação de abusividade.
INADMISSIBILIDADE: A recente Súmula no 566 do C. Superior
Tribunal de Justiça pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa
é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o
valor não seja abusivo. É o caso em questão. Sentença mantida. TARIFA
DE EMISSÃO DE CARNÊS E DE BOLETOS - Pretensão de que seja
afastada a cobrança dessas tarifas. PEDIDO PREJUDICADO: O pedido
restou prejudicado, porque não há no contrato em análise a previsão da
cobrança dessas tarifas. PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA
SENTENÇA - Alegação de que a sentença é “citra petita” NÃO
OCORRÊNCIA: Todos os pedidos formulados na inicial foram
devidamente apreciados pelo Juízo e as questões foram decididas de
acordo com o seu livre convencimento, em razão do princípio da
persuasão racional e observados os fatos e circunstâncias constantes dos
autos.
RECURSO
DESPROVIDO”.
(Apelação
Cível
1025266-39.2018.8.26.0002; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Data
do Julgamento: 12/02/2019)
A cobrança da aludida tarifa está ainda expressamente
autorizada pela Resolução 3.919/10 do BACEN, com as alterações promovidas pelas
Resoluções 3.954/10 e 4.021/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro está
pacificada na Súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira”.
Dessa forma, válida contratação e cobrança, no valor de R$
509,00 (fls. 34), montante esse que não se mostra excessivo e nem oneroso a violar o
CDC, art. 51, IV, e § 1o, III.
A cobrança da tarifa de registro de contrato segue o
entendimento sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.578.553/SP (2016/0011277-6), de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28 de novembro de 2018,
na forma dos artigos 1.036 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil de 2015
(recursos repetitivos), cuja ementa segue transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das Documento: 84707814 -
EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 06/12/2018 Página 1
de 3 Superior Tribunal de Justiça relações de consumo. 2. TESES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela
revenda”). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa
de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(g).
A cobrança da tarifa de registro de contrato/gravame é devida,
pois cuida de providência necessária para registro da alienação fiduciária perante o
órgão de trânsito (Resolução CONTRAN 320/2009, e CC, art. 1361, § 1o). A alienação
fiduciária está comprovada, conforme CRLV de fls. 37. Essa tarifa está expressamente
pactuada no contrato (fls. 34), e o valor cobrado de R$ 58,37 não é abusivo, obstando
vantagem excessiva preconizada no CDC, art. 51, IV.
Em relação à tarifa de avaliação do bem (TAG ou TAB) alega-
se que o serviço não foi prestado. A instituição financeira alega que a cobrança da tarifa
é legítima, pois prevista no contrato celebrado na vigência da Resolução no 3.919/2010
CMN, reconhecida pelo REsp repetitivo 1.578.553/SP. No entanto, era ônus do
financiador demonstração e prova da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem,
mediante apresentação de laudo de avaliação ou documento a tanto equivalente. E como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deixou de produzir a prova documental necessária, resulta indevida a cobrança.
O valor cobrado da tarifa de avaliação de bem (TAG ou TAB)
comporta repetição ou compensação com saldo devedor, na forma simples, e o valor
sujeito à taxa de juros remuneratórios do contrato, pois o valor foi financiado e diluído
nas parcelas mensais, sendo que desta maneira evita-se enriquecimento do banco.
Em relação à cobrança do seguro o entendimento está
sedimentado pelo C. STJ no REsp no 1.639.320/SP (2016/0307286-9), de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12 de dezembro de 2018, na forma do
artigo 1.036 e 1040, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (recursos repetitivos),
abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade
de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (g).
No caso, limita-se o contratante em afirmar abusividade. Não
houve comprovação, no entanto, de que fora compelido ou coagido a contratar seguro e
com seguradora indicada pela instituição financeira. Nenhuma ressalva fez no contrato
ou praticou algum ato pessoal de que não concordava com a cláusula. A corroborar é o
fato de que não exercitou direito de arrependimento como previsto no CDC, art. 49.
Válida resulta enfocada contratação, no que se prestigia a boa-fé irradiada do venire
contra factum proprium.
A cláusula de comissão de permanência estipula taxa de
mercado, e esta supera a taxa dos juros remuneratórios do contrato, que forma
juntamente com a taxa de juros de mora e da multa de mora o limite total objeto da
Súmula 472. Se a cláusula tivesse o acréscimo da taxa de mercado, limitada à taxa do
contrato, correta estaria. É por aquela razão a comissão de permanência segue adequada
aos limites da Súmula 472 do STJ (percentual máximo obtido da soma da taxa de juros
remuneratórios do contrato, mais a taxa de juros de mora, mais o percentual da multa de
mora).
O decaimento do banco é mínimo, incidindo o CPC, art. 86,
parágrafo único, do que pertinente o critério da sentença.
E o valor arbitrado a título de honorários advocatícios está em
conformidade com o CPC, art. 85, § 8o, não comportando redução.
O recurso é parcialmente provido, seguindo a sentença
modificada em parte.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13987
Apelação Cível no 1028513-33.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Edno Franco
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 13987
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
108/113, cujo relatório adoto, julgou a “Ação de Revisão Contratual c.c. Repetição de
Indébito” interposta por EDNO FRANCO em face do BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos:
“Dessarte, em razão de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão e o faço apenas para declarar a nulidade parcial da cláusula relativa aos
encargos moratórios, reconhecendo inexigível o excedente à comissão de permanência,
e para condenar a ré à restituição do que eventualmente pago pelo autor, no período de
mora, além daquilo, revogando, por conseguinte, a tutela antecipada. A importância
restituível, a ser apurada em liquidação de sentença, deverá ser monetariamente
atualizada desde a data de cada um dos desembolsos de que originada e acrescida de
juros moratórios de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c.c. o art. 161, §1o do Código
Tributário Nacional), estes contados da citação (art. 405 do Código Civil). Vencida a
ré em mínima parte, o autor arcará com as custas e com as despesas processuais,
ressarcindo as suportadas por aquela uma, à qual também pagará honorários
advocatícios que, nos moldes do art. 20, §4o do Código de Processo Civil, arbitro em
R$ 1.000,00.”
Apela o autor, alegando, preliminarmente, cerceamento de
defesa. No mérito, busca a reforma do julgado. Reitera a abusividade da taxa dos juros
aplicada, bem como das tarifas cobradas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem,
tarifa de registro do contrato e seguro), condenando a ré na repetição do indébito pelos
valores cobrados indevidamente, aplicando a mesma taxa de juros remuneratórios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios. Postula
ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (fls. 80/87).
Não houve apresentação de contrarrazões.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da justiça
gratuita, compulsando os autos, constata-se que o recorrente faz jus à pleiteada
“benesse”. O indicativo da hipossuficiência se extrai da observância da profissão do
autor (pedreiro), do local de sua residência, de sua CTPS sem qualquer anotação,
elementos estes reforçados pelas certidões de que não constam Declarações de Imposto
de Renda dos anos de 2013, 2014 e 2015 em nome do autor, na base de dados da
Receita Federal (fls. 128/135).
À vista disso, entendo que não foi elidida a presunção de
veracidade que emerge da simples afirmação de insuficiência de recursos (ainda que
litigue sob patrocínio de advogado particular), justamente porque as especificidades
deste feito demonstram a hipossuficiência alegada, já que as custas eventualmente
advindas da demanda podem acabar por impedir o acesso do apelante à Justiça.
Exercido o juízo de admissibilidade em cumprimento ao
disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade ora
concedida.
Trata-se de “Ação de Revisão Contratual c.c. Repetição de
Indébito” interposta por EDNO FRANCO em face do BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando, liminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignar o pagamento dos valores incontroversos. No mérito, busca a aplicação da taxa
de juros prevista no contrato (1,97%), sem capitalização mensal, bem como seja
declarada nula as cláusulas que impõe ao consumidor o pagamento dos encargos de
tarifa de cadastro, seguro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bem e “pagamentos
autorizados”, devendo haver a devolução de tais valores em dobro, aplicando o mesmo
percentual dos juros remuneratórios aplicados ao contrato. Postula ainda afastar a
aplicação da comissão de permanência com outros encargos.
As partes celebraram em 10.11.2011, contrato de
financiamento representado por Cédula de Crédito Bancário, no valor total de
R$27.142,06, a ser pago em 60 parcelas fixas de R$ 775,66, com o fim de adquirir o
veículo descrito na inicial. Foram expressamente pactuadas taxas de juros de 1,97% ao
mês e 26,38% ao ano, com CET de 33,77% ao ano, bem como os encargos decorrentes
da mora fixados nos seguintes termos: “A falta de pagamento de qualquer parcela, no
seu vencimento, obrigar-me-á ao pagamento de, cumulativamente: (i) multa de 2%
(dois por cento) sobre a(s) parcelas(s) em atraso; e (ii) Comissão de Permanência
identificada no item 6 e calculada 'pro rata die'.” (fl. 35). Foram incluídas ainda, as
tarifas de cadastro (R$ 509,00); tarifa de registro do contrato (R$58,37); tarifa de
avaliação do bem (R$317,00); pagamentos autorizados (R$ 2.742,06) e seguro
(R$1.009,04). O instrumento contratual foi juntado às fls. 34/36.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa,
o julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito for unicamente
de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em
audiência (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o julgamento
antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da questão se mostrava resolúvel por
meio da prova documental acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da prova é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno dos fatos deduzidos em
juízo, admitindo o ordenamento jurídico o emprego de todos os meios legais "para
provar a verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).
No processo civil, dois princípios básicos regem a fase
probatória: o princípio dispositivo e o da livre investigação das provas. O primeiro
consiste na regra em que o juiz depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes
quanto às provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já o
segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o feito verificar a
pertinência ou não da dilação probatória, podendo dispensá-la se houver elementos de
convicção bastantes para o julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é dever dele e
não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito. Por isso, não se há de cogitar de
cerceamento de defesa para o apelante, tendo em vista que as provas documentais
apresentadas se mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando totalmente
prescindível a produção de prova pericial.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor contratou serviços como destinatário
final (art. 2o, caput, CDC).
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Pois bem.
Quanto à alegada abusividade dos juros cobrados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram
o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre
juros). Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram
abusivos, inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de
operações similares. Eles foram previamente informados ao autor na Cédula de Crédito
Bancário, de modo que ele teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o
financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em
mera divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais,
acrescidas de juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a
correção monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação,
aí englobada uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro,
os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão
contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS ABUSIVIDADE Inocorrência Encargos
contratuais não limitados a 12% ao ano Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de
juros em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente
prevista no contrato Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001
afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça. 3. TARIFA
DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança - Recurso Especial
1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973:
"Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" Ausência de abusividade no caso concreto Financiamento do IOF
que não encontra óbice no ordenamento. 4. BANCÁRIO
TARIFAS DE
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO Cobrança regular - Valores não
abusivos - Serviços prestados - REsp 1.578.553/SP, repetitivo, representativo da
controvérsia. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação Cível 1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima de 12%. Possibilidade. Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade
da Súmula 121 do STF. Comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba honorária. Aplicação
do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1015048-56.2018.8.26.0032; Relator
(a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019) (g.n.)
Desse modo, evidente a possibilidade de aplicação da
“tabela Price”, conforme jurisprudência pacífica deste E. Tribunal:
“AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO
DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA
EFETIVA ANUAL CONTRATADA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 541 DO
STJ. AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO
DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
BASE
DE
DADOS
E
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
SEGUNDO
O
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
RESP
No
1.251.331/RS.
DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
EM 12% AO ANO, POIS AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE
SUBMETEM AO DECRETO No 22.626/33 (LEI DA USURA), DE ACORDO COM
A SÚMULA No 576 DO STF, SEM CONTAR QUE A TAXA PRATICADA PELO
RÉU NÃO EXTRAPOLA O PATAMAR MÉDIO DO MERCADO EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE. TABELA "PRICE". AUTORIZAÇÃO
DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, NOS CONTRATOS
DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO ART. 5o
DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. RECONHECIMENTO DA
CONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
DA
MENCIONADA
MEDIDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVISÓRIA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
592.377/RS. INCIDÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA
COM
OUTROS
ENCARGOS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
COBRANÇA. VALOR NOMINAL DA TAXA DE juros REMUNERATÓRIOS.
Abusividade NÃO configurada. taxas de juros mensal e anual em conformidade
com as taxas médias divulgadas pelo BACEN. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP,
AC 1011943-30.2019.8.26.0002, 22a Câm. Dir. Priv., rel Des. Alberto Gosson, j.
13/06/2019, DJe 26/06/2019).
“Apelação. Ação revisional de cláusulas contratuais. Submissão das Instituições
financeiras ao Código de Defesa do Consumidor. Inteligência da Súmula 297 STJ.
Juros capitalizados mensalmente e juros remuneratórios acima de 12% ao ano.
Admissibilidade.
Juros
abusivos.
Não
demonstração.
As
empresas
administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e não sofrem as
limitações da Lei de Usura. Súmula no 283 do Superior Tribunal de Justiça.
Faturas enviadas mensalmente ao domicílio do autor com a discriminação de
valores, taxas e juros. Utilização da Tabela Price. Abusividade não
demonstrada. Cobrança de comissão de permanência não verificada. Pedidos de
repetição de valores pagos em dobro e de danos morais não acolhidos. Majoração
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
AC
1061657-51.2017.8.26.0576, 37a Câm. Dir. Priv., rel Des. Pedro Kodama, j.
26/06/2019, DJe 26/06/2019).
“REVISIONAL DE CONTRATO Recurso apreciado nos termos do Resp no
1.061.530/RS e REsp 1.251.331/RS Reconhecimento da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor que não implica, automaticamente, na nulidade do
contrato de adesão
Possibilidade de cobrança dos juros contratados

Legalidade da capitalização dos juros Possibilidade de utilização da Tabela
Price como método de amortização - Ausência de previsão de cobrança da
comissão de permanência - Inexistência de ilegalidades Impossibilidade de
análise em sede de apelo da cobrança da tarifa de avaliação de bem e serviço de
terceiro por se tratar de inovação recursal - Sentença mantida Recurso não
provido” (TJSP, AC 1000891-02.2018.8.26.0025, 13a Câm. Dir. Priv., rel Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Heraldo de Oliveira, j. 26/06/2019, DJe 26/06/2019).
Com relação à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de
Justiça firmou os seguintes entendimentos nos Recursos Especiais Repetitivos no
1.251.331/RS e 1.255.573/RS:
“Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008
(fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade
em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.” (g.n.)
Assim, verifica-se que a tarifa de cadastro, é, em si,
devida, pois o autor não demonstrou que mantinha relacionamento anterior com a
instituição financeira.
Com respeito às tarifas de registro de contrato e de
avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da
matéria no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.578.553/SP, quando se decidiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a respeito do tema 958 de Direito Civil do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE
E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas,
seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)
De acordo com o entendimento firmado, é admissível a
contratação de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem, desde que
efetivamente efetuada a despesa e que não se constate onerosidade excessiva no
caso concreto.
No caso em tela, as tarifas foram fixadas de forma clara e
objetiva (fls. 34), tratando-se de remuneração pelos serviços prestados ao cliente.
Todavia, apenas o registro no órgão de trânsito foi demonstrado (fls. 37), conforme
determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, não havendo qualquer
comprovação da realização do laudo de avaliação do veículo.
A instituição financeira se limita a alegar a legitimidade
das cobranças, uma vez que pactuadas previamente e livre de qualquer vício de
consentimento.
No entanto, era seu o ônus da demonstração e prova da
realização do laudo de avaliação. Assim, ausente produção de prova documental nos
autos, resulta indevida a cobrança a título de avaliação do bem, sendo devida apenas a
tarifa de registro do contrato.
Nesse sentido:
APELAÇÕES CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL Devolução à Turma Julgadora para
readequação ou manutenção da decisão (CPC, art. 1.040, II) Sentença de parcial
procedência, a fim de afastar a cobrança a título de seguro de proteção financeira
e tarifa de Registro de Contrato - V. acórdão desta e. Câmara que deu provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcial na parte conhecida ao apelo do banco réu a fim de permitir a cobrança do
seguro prestamista, bem como negar provimento ao apelo do autor a fim de
considerar legais as cobranças de Tarifa de Cadastro, de Avaliação de Bem e a
capitalização composta. JUROS CAPITALIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00,
reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano - Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO Precedente do c. STJ, em sede de
recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - “Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Cobrança afastada - Acórdão mantido. 3. BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO PRESTAMISTA - Cobrança ilegal
Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.639.320/SP, Tema
972) Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do
empréstimo e do respectivo seguro se deu de forma livre, voluntária e
desvinculada de seguradora do mesmo grupo econômico ou expressamente por
ela indicada, sem opção ao consumidor - Recurso, no tema, provido.
RETRATAÇÃO PARCIAL MANTIDO O PARCIAL PROVIMENTO DO APELO
DO RÉU, COM PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR. (Apelação
Cível no 1015366.26.2014.8.26.0114, Relator Des. Sergio Gomes, Dj. 02.09.2019)
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional - Cédula de crédito
bancário com garantia de alienação fiduciária firmada em 9/1/2017 -
Improcedência - Preliminar de nulidade de sentença por julgamento “extra
petita” - Ocorrência parcial - Análise acerca de tarifa de cadastro, IOF e seguro
que não compõem o pedido inicial - Aplicação do CDC (STJ, Súmula 297) que
não implica em automático acolhimento do pedido de revisão, exigindo exame
também pela legislação bancária e comum - Tarifas de avaliação do bem e de
registro de contrato - Validade da contratação, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso concreto - Teses 2.3, 2.3.1 e 2.3.2 firmadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no julgamento do REsp repetitivo no 1.578.553/SP - Impugnação acerca da
realização do serviço avaliatório Ausência de demonstração do efetivo serviço -
Regularidade da contratação e cobrança da tarifa de registro de contrato -
Restituição ou compensação deferida em relação à tarifa de avaliação do bem
Declaração de repetição ou compensação do indébito na forma simples e não
dobrada por ausência de má-fé - Ação parcialmente procedente - Decaimento
recíproco (art. 86, do CPC/2015) - Sentença modificada parcialmente - Recurso
parcialmente provido. (Apelação Cível no 1014088-72.2019.8.26.0224, Relator
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, Dj. 04.09.2019)
Quanto ao seguro de proteção, em análise do recurso
repetitivo, Tema 0972 REsp 1.639.259, o C. STJ fixou as seguintes teses para os fins
do art. 1040 do CPC/2015:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.” (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Analisando os autos, verifica-se que, primeiramente, a
parte autora alega abusividade na cobrança de seguro, por se tratar de uma despesa
administrativa da instituição financeira com outorga de crédito, não se tratando de
serviços prestados em prol do consumidor. No entanto, cumpre pontuar que o seguro
tem vantagens tanto para o segurado quanto para as empresas. Para as empresas,
funciona como uma garantia na redução da inadimplência, e, para os familiares do
segurado, como garantia de preservação do patrimônio adquirido.
Em que pese o alegado em peça inaugural, não há
comprovação nos autos de que fora compelido ou coagido a contratar o seguro e com a
seguradora em questão, ao contrário, às fls. 34/36 dos autos, verifica-se que o autor
tinha a opção de contratar ou não o seguro. Ademais, não se verifica nenhuma ressalva
ou prática de algum ato discordando da contratação, nem mesmo ao longo da execução
do contrato o autor alegou ou comprovou ter feito alguma reclamação ou, ainda,
exercido o direito de arrependimento.
Quanto
à
comissão
permanência,
adota-se
o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo (cf. REsp. 1.058.114-RS,
(2008/0104144-5), rel. Min. Nancy Andrighi; relator p/acórdão Min. João Otávio
Noronha], assim ementado:
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE
DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS.
ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO
CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. (...) 2. Nos contratos bancários sujeitos
ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui
comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não
podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados
na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los,
preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na
celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos
negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão
e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. (...) 6. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” A Súmula 472 do STJ
estabelece que “a cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Observa-se que a comissão de permanência é aceita como
legítima, mas desde que não seja cumulada com outros encargos. Assim, escorreita a
decisão do Juízo a quo ao afastar a cobrança de juros moratórios e multa, uma vez que
ficou estipulada, no contrato (fl. 35), a comissão de permanência em caso de
inadimplemento.
Verifica-se,
assim,
que
além
da
indiscutível
impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os outros encargos,
também deve ser imposta à cobrança limitação de natureza quantitativa, no sentido de
não poder totalizar encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios
previstos para o período de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa).
Ou seja, a comissão de permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à
soma dos encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente contratados.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada
ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma pontual da r. sentença,
apenas para reconhecendo a inexigibilidade da tarifa de avaliação do bem (R$317). A
restituição do valor indevido, a ser efetuada pela instituição financeira, deve se operar
de forma simples, e não dobrada, visto que, embora abusivos, este fator não configura
dolo por parte da instituição financeira. Os valores serão corrigidos monetariamente
desde a data da celebração do contrato, e acrescidos de juros de mora a partir da citação.
Não há que se falar em aplicação das mesmas taxas de juros remuneratórios cobradas
pelas Instituições Financeiras, pois se trata de prerrogativa dos integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.
Desta feita, tendo em vista que o autor decaiu em parte
substancial de seu pedido, deverá arcar com 90% do valor das custas e despesas
processuais, e a requerida arcará com os outros 10%. Fixo os honorários advocatícios,
em favor dos patronos do autor em R$ 500,00, e em 10% sobre o valor da causa, a verba
honorária devida pelo autor aos patronos da instituição financeira, observando-se, em
tudo, a gratuidade de justiça ora concedida ao autor.
Por
estes
fundamentos,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
16
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
105A45A7
17
32
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
105CB430
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1028513-33.2015.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.